Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746828-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEITON SOARES PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Cleiton Soares Pereira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução no 0088853-27.2007.8.07.0015, indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 em relação às penas dos crimes hediondos pelos quais o sentenciado foi condenado, sob o fundamento de que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos e que, portanto, não se mostrava benéfica a alteração legislativa na espécie (ID 20838862 - Pág. 511). Segundo consta dos autos e consoante pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o recorrente cumpre uma pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio, homicídio qualificado, posse irregular de munição e tráfico de drogas (Relatório da Situação Processual Executória – ID 20838862 - Pág. 478/482). A Defesa requereu a aplicação retroativa da Lei no 13.694/2019 em relação às penas dos crimes hediondos veiculadas no presente feito, a fim de que seja considerado para a progressão de regime o percentual de 40% (2/5) da pena e não mais de 60% (3/5), na forma do inciso V do mesmo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que o apenado não é reincidente específico e que a nova lei lhe é favorável. No presente recurso, argumenta que o agravante “não possui reincidência específica vez que o mesmo possui quatro condenações em diferentes artigos”. Salienta que “o condenado por crime hediondo ou equiparado não terá sua fração de cumprimento de pena agravada pela simples reincidência, devendo esta ser específica, ou melhor, terá que ser reincidente em crime da mesma natureza” (ID 20838862 - Pág. 4/5). Afirma que se encontram presentes os requisitos objetivo e subjetivo para concessão da progressão de regime ao apenado. Postula a concessão de liminar, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao agravante. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a progressão de regime em fração de 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena, com a constatação de que o agravante não possui reincidência específica. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 20838862 - Pág. 534/538). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 20838862 - Pág. 613). É o relatório. Decido. O pedido de liminar deve ser indeferido. De início, observa-se que, no caso em apreço, o pedido liminar para concessão da progressão de regime ao agravante confunde-se com o mérito, pois apresenta nítidos contornos de tutela satisfativa, que exauriria o objeto da causa e, por consequência, usurparia do órgão competente, a Turma, a apreciação do agravo de execução penal. Assim, não se mostra possível o deferimento do pedido em sede de liminar, sob pena de invasão da competência da egrégia Turma Criminal, considerando tratar-se de liminar satisfativa. Ademais, não obstante a argumentação apresentada pela Defesa, constata-se, em uma análise preambular, que o agravante possui três condenações por crimes hediondos. Impende considerar, ainda, que a alteração trazida pela Lei no 13.694/2019 estabelece percentual de progressão de regime diferenciada ao condenado “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, ou seja, refere-se à reincidência específica em crimes de natureza hedionda, não exigindo que se trate do mesmo delito. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador